Tribunal: STF
Processo: AS 106
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Suspeição, ajuizada por Ronan Wielewski Botelho, em face do Procurador-Geral da República.
    O peticionário narra que busca no MS 37.979 a declaração de ilegalidade de bloqueio de jornalistas opositores, nas redes sociais oficiais e que tenham caráter público, pelo Presidente da República e demais autoridades.
    Alega que ”o ARGUIDO é um candidato forte e notório ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal”, razão pela qual não poderia se manifestar nos autos supracitados. 
    Argumenta o arguente a incidência da causa de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP. 
    É o relatório. Decido.
    O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece a seguinte regra:
    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que os fatos descritos na petição inicial da arguição de suspeição devem conduzir à incidência de uma das hipóteses da regra processual civil pertinente ao incidente (Pet. 4021-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2015) e que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)
    In casu, o arguente sustenta que o Procurador-Geral da República, por ser um possível candidato à vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode proferir parecer no MS 37.979, que visa impedir o bloqueio de jornalistas opositores ao Presidente da República nas redes sociais oficiais. 
    Nada obstante, o arguente não demonstrou, de forma objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do Procurador-Geral da República, não se mostrando suficiente para subsunção do fato às regras alegações genéricas e destituídas de fundamentos jurídicos. 
    Consectariamente, não ocorre, na espécie, qualquer das causas geradoras de impedimento ou suspeição previstas, taxativamente, na legislação processual.
    Ex positis, nego seguimento à presente Arguição de Suspeição.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente